Tribunal: CARF
Processo: 15586.720601/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720601/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.446 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
POSEIDON MARITIMA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período a que corresponder a
omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR.
O sócio administrador responde solidariamente pelo crédito que deu causa em
virtude da prática de atos ilícitos.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando resta demonstrado o
contribuinte teve a intenção de fraudar o fisco, nos termos definidos no art. 72
da Lei no 4.502, de 1964.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, i) afastar a
preliminar de confisco; ii) no mérito, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos de omissão de receitas; ii.ii) manter a qualificação da multa de ofício; iii) não
conhecer do recurso voluntário da recorrente na parte em que faz questionamento da imputação
de responsabilidade solidária de terceiros, mantendo a responsabilização. Inteligência da Súmula
CARF no 172

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720601/2014-80
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
03 a 10), do Programa de integração Social – PIS (fls. 25 a 31), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 18 a 24) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 11 a 17), lavrados para formalização e exigência de
crédito tributário no montante de R$ 2.627.051,00.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 33 a 43), o lançamento decorreu
de omissão de receita, por falta de comprovação de lançamento a débito da conta
“adiantamento de clientes” e a crédito da “conta caixa”, no montante R$ 6.387.000,00,
em 30.12.20101. Qualificou-se a multa(150%) e imputou-se responsabilidade aos sócios
administradores da empresa, Srs. DEMETRIOS VAZEOS e EKATERINI VAZEOS.
3. Apresentou-se impugnação (fls. 3.048 a 3.069) contrapondo-se, em síntese, que:
3.1 – Não teria havido omissão de receitas. Em sua atividade de prestação de serviços, a
empresa recebia adiantamentos de seus clientes “para poder arcar com o custeio de
navios e agenciamento marítimo, sendo tais valores recebidos e repassados”. Quando
restava saldo, “ele era retido e usado em futuras operações em favor do cliente credor”.
3.2 – A “presunção” de que o valor em questão não teria sido repassado ou usado em
“futuros serviços em favor do cliente” não prescindiria da intimação “de todos os
clientes que efetuaram adiantamentos de valores no período apurado – 2010”.
3.3 – Os sócios da impugnante não poderiam ser responsabilizados pelo crédito em
questão, porquanto a sua conduta não teria sido dolosa ou fraudulenta.

Em 15 de dezembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (PE) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR.
O sócio administrador responde solidariamente pelo crédito que deu causa em virtude da
prática de atos ilícitos.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando resta demonstrado o contribuinte teve a
intenção de fraudar o fisco, nos termos definidos no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão
da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Cientificada do resultado do julgamento (fls. 3192), a contribuinte apresentou o
recurso voluntário de fls. 3194/3225 no qual reitera as alegações suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) DA OMISSÃO DE RECEITAS

De acordo com o TVF de fls. 33/43 a contribuinte, em sua prestação de serviço de
apoio portuário, recebia adiantamento de seus clientes (armadores) para pagar o custeio dos
navios, como forma de agenciamento marítimo, em que tais verbas eram, em tese, recebidas e
repassadas. No entanto, da análise do livro Razão, conta contábil “ADIANTAMENTO DE
CLIENTES”, constatou que nem todas as verbas recebidas foram repassadas restando um saldo
da ordem de 6 milhões de reais, constante nesta conta no final do exercício, conforme se verifica
pelo trecho abaixo transcrito:

Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

A conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES, conta credora, do passivo, possuía ao
longo do ano de 2010 uma movimentação constante e regular de recebimentos e
pagamentos, correspondentes às verbas recebidas e repassadas, da forma explicada
anteriormente.
Tal movimentação era contínua, ou seja, quase todos os dias havia recebimentos e
pagamentos, condizente com a prestação de serviços de agenciamento marítimo, ou
seja, o contribuinte recebia dos armadores recursos financeiros para poder pagar o
custeio dos navios.
Desta forma, o saldo credor da referida conta aumentava com os recebimentos
(lançamentos a crédito) e baixava com os pagamentos (lançamentos a débito). Os
recebimentos tinham como contrapartida lançamentos a débito na conta BANCOS,
assim como os pagamentos tinham como contrapartida, na sua maioria, lançamentos a
crédito na conta BANCOS, e em menor parte, lançamentos a crédito na conta CAIXA.
Ocorreu que, ao final do ano, fora do padrão periódico diário de recebimentos e
pagamentos, e de forma estranha e não usual, o contribuinte lançou em 30/12/2010, com
o histórico de pagamentos de recibos diversos, o valor de aproximadamente 6 milhões
de reais, conforme demonstrado abaixo:

Mediante este lançamento o contribuinte buscou baixar o saldo credor da conta
ADIANTAMENTO DE CLIENTES através do lançamento a débito, e ao mesmo
tempo, baixar o saldo devedor da conta CAIXA através do lançamento a crédito.
Para ilustrar que tal lançamento contábil foi fora do padrão também em termos de
valores, ou seja, que o valor foi muito alto em relação aos lançamentos anteriores que
tinham a conta CAIXA como contrapartida, seguem todos os lançamentos que tiveram
esta característica durante o ano de 2010:

Cabe ressaltar que o contribuinte praticou outra operação fora do comum ao aumentar o
saldo devedor da conta CAIXA através de inúmeros saques, da conta BANCOS ao
CAIXA, ou seja, transferiu valores mediante lançamentos a crédito na conta BANCOS e
lançamentos a débito na conta CAIXA, no valor de aproximadamente 6,7 milhões de
reais, conforme se verifica no Razão da conta CAIXA (filtrado pelo histórico “saques”).
Desta forma, parte dos valores recebidos dos armadores, a título de adiantamento
durante o ano de 2010, percorreram as seguintes contas:  ADIANTAMENTO DE CLIENTES par
 BANCOS para CAIXA.

Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

Nota-se que o aumento do saldo devedor da conta CAIXA no valor de
aproximadamente 6,7 milhões de reais é que permitiu o lançamento a crédito nesta
mesma conta, questionado por esta fiscalização, no valor de R$ 6.387.000,00, em
30/12/2010.
Em relação a este lançamento contábil, de 30/12/2010, o contribuinte foi intimado
diversas vezes (mediante os Termos de Intimação Fiscal – TIF-3, de 01/09/2014; TIF-4,
de 15/09/2014; e TIF-5, de 18/09/2014) a apresentar os respectivos documentos
comprobatórios de pagamentos.
Somente quando da resposta ao TIF-5, mediante termo de 25/09/2014, o contribuinte
apresentou diversos comprovantes de pagamentos, que, no entanto, não foram válidos
para comprovar tal lançamento, uma vez que já tinham sido contabilizados em datas
anteriores a 30/12/2010.

A contribuinte contrapôs a imputação fiscal de omissão de receita na sua
impugnação, os quais foram reiterados no recurso voluntário, com os seguintes argumentos:
a) – O cliente H Dantas Comércio Navegação e Indústrias Ltda., ao ser intimado
para prestar informação, teria afirmado o saldo da conta adiantamento de
clientes “era quitado através de serviços prestados posteriormente”.
b) – A afirmação da Companhia de Navegação Norsul “de que os valores não
teriam sido devolvidos” não levaria à conclusão de omissão de receitas.
c) – Diversos valores informados pela empresa, no total de R$517.242,29, não
teriam sido contabilizados, tampouco levados em consideração pelo fiscal
autuante (quadro das fls. 3051 a 3060). Estar-se-ia “preparando um novo
demonstrativo, na forma de Razão, para ser apresentado oportunamente, a fim
de demonstrar a falha da fiscalização ao desconsiderar as informações
contábeis da impugnante”.
d) – A fiscalização teria se baseado em “meros indícios e presunções”, o que
afrontaria o princípio da verdade material.
e) – Na apuração da omissão, a fiscalização teria se utilizado indevidamente de
prova testemunhal. “Caso o agente fiscal quisesse comprovar que a empresa teria auferido e
omitido receita através do uso de adiantamento de valores no período apurado – 2010 – fossem
intimados para prestar esclarecimentos, e não presumir pelo depoimento de apenas 02 empresas
que os valores não teriam sido repassados ou usados em futuros serviços em favor dos clientes.”
No entanto, conforme exposto no trabalho fiscal, a questão essencial é que o
contribuinte, ao contrário do que fez nas demais operações fiscalizadas, não conseguiu
comprovar o montante de seis milhões refere-se à pagamentos efetuado em nome dos clientes.
Como bem observado pela decisão recorrida:
11. Não há acordar com a defesa. A conta “adiantamento de clientes” normalmente é
utilizada para registrar-se valores que são recebidos de forma antecipada por serviços a
serem prestados ou pela entrega de produtos em data futura.
12. Pelo regime de competência, somente existirá receita quando o serviço for prestado
ou o produto for entregue, momento em que efetua-se lançamento a débito da conta,
com a respectiva emissão de nota fiscal, e a crédito de receita. Na sistemática de
apuração de lucro real, essa receita (apropriada) servirá de base grosso modo para a
apuração do lucro tributável.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

13. O caso em questão todavia é diverso. O contribuinte apura lucro presumido. A conta
adiantamento de clientes tomou outra feição (em tese): prestou-se para lançamentos de
valores repassados por clientes para pagamentos relativos a custeio de navios.
14. Nesse passo, os lançamentos a débito da referida conta - que com efeito caracteriza
efetiva entrada de recursos - versus crédito da conta caixa, ou da conta banco,
prestaram-se ao registro de pagamentos feitos em nome dos clientes - repise-se: em tese
-, e assim foi admitido pela fiscalização.
15. Ora, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar que o montante de R$
6.387.000,00, relativo ao lançamento: débito da conta adiantamento de clientes X
crédito da conta caixa, trata-se de pagamentos efetuados em nome dos clientes, resta
evidente ele diz respeito a entrada de recursos por prestação de serviços.
16. Não há aqui falar de presunção, mas sim da constatação de que valores pagos pelos
clientes não foram oferecidos à tributação.
17. A afirmação de que o saldo da referida conta adiantamento de clientes serviria para
quitação de serviços a serem prestados não encontra respaldo lógico ante a atitude
perpetrada pela empresa de efetuar a sua baixa em contrapartida da conta caixa, numa
tentativa inequívoca de demonstrar o saldo teria sido consumido em pagamentos de
custeio.
18. Não há assentir também com a alegação de que a fiscalização não teria considerado
o montante de R$ 517.242,29 como pagamento de custeio. Como dito no Termo de
Verificação Fiscal, os pagamentos apresentados foram registrados ao longo do ano.
Quanto ao demonstrativo aventado no item 10.3, que até o momento não foi entregue,
não se vê motivo por que uma modificação no livro razão mudaria o rumo da
fiscalização, porquanto é inquestionável o valor do referido saldo entrou “nos cofres” da
impugnante.

Por fim, igualmente improcedente a alegação da Recorrente no sentido de que
caso o agente fiscal quisesse comprovar que a empresa teria auferido e omitido receita através
do uso de prova testemunhal, seria necessário que todos os clientes que efetuaram adiantamento
de valores no período apurado - 2010 – fossem intimados para prestar esclarecimentos, e não
presumir pelo depoimento de apenas 02 empresas que os valores não teriam sido repassados ou
usados em futuros serviços a favor do cliente.
Isso porque, como bem observado pela decisão recorrida, ao contrário do
afirmado pela contribuinte, a fiscalização não se fundamentou em “prova testemunhal” na
caracterização da infração. Os depoimentos colhidos pela fiscalização serviram apenas para
reforçar a constatação de que não houve devolução de parte do saldo havido na mencionada
conta “adiantamento de clientes”.
2) DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

A Recorrente reitera as alegações de que a qualificação da multa teria sido
indevida, pois que não haveria provas de que “o contribuinte teria omitido e auferido receita, o
que também foi constatado com o depoimento dos clientes intimados pelo próprio ente
fiscalizador”.
Alega também que não teria havido fraude no caso em questão, “pois que não
ficou caracterizada a ocorrência de dolo por parte da empresa fiscalizada, não podendo meros
indícios e presunções constituir o crédito tributário”, motivo por que a referida qualificação não
poderia prosperar.
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

Por fim, quanto a alega que a multa teria o caráter confiscatório.
Quanto a alegação da ausência de dolo, como bem exposto no TVF o
procedimento de baixar os saldo das contas “Caixa” e “Adiantamento de Clientes” através do
lançamento já exposto, demonstra pratica de fraude contábil com o intuito de omitir receitas.
Além disso, como demonstra o relatório fiscal:
Ademais, todo o procedimento realizado ao longo do ano de 2010, de ir creditando
ADIANTAMENTO DE CLIENTES / debitando BANCOS; creditando BANCOS /
debitando o CAIXA artificialmente, para, ao final do ano, dar baixa na conta
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
(creditando
CAIXA
/
debitando
ADIANTAMENTO DE CLIENTES), evidencia a ação dolosa do contribuinte para
omitir a receita auferida, confirmada inclusive pelas respostas de seus clientes
armadores de que não receberam devolução dos recursos adiantados.
Finalmente, a alegação relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada e a
ofensa ao princípio da razoabilidade tal matéria não devem ser conhecida por este tribunal,
conforme determinado pela Súmula no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

3) DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

Sobre as alegações do Recurso Voluntário relativo aos responsáveis solidários é
importante observar que os responsáveis não apresentaram recurso voluntário em relação à
matéria. Nesse ponto, nos termos da súmula CARF no 172, nesse ponto, o recurso não pode ser
conhecido. Confira-se:
Súmula no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado

De todo modo, em relação aos responsáveis solidários a Recorrente reitera a
alegação de estes não poderiam ser responsabilizados, uma vez que não teria sido comprovado
fraude ou dolo que justificasse a responsabilização dos sócios.
Conforme exposto, no item anterior, na hipótese dos autos não se trata de mero
não pagamento de tributo que justifique a exclusão da responsabilidade solidária dos sócios, mas
de atos dolosos, motivo pelo qual, a responsabilidade deve ser mantida.

4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, não conheço do recurso relativamente aos responsáveis
solidário nos termos da súmula CARF 172, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento
ao recurso.
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720601/2014-80

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3267
DF CARF MF
Original